Tribunal: TJDFT
Processo: 0737111-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737111-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE AGUIAR MOITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEORGE AGUIAR MOITA tendo por objeto o r. despacho (ID 134454220) proferido pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0701401-98.2022.8.07.0018. É o necessário. O agravante deverá esclarecer a tempestividade de seu recurso. Senão, vejamos. Na origem, GEORGE AGUIAR MOITA propôs, em 16/02/2022, cumprimento individual de sentença por meio do qual pleiteou o recebimento de R$15.564,83, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002. Em 06/04/2022, o ilustre Juízo a quo proferiu decisão resolvendo a impugnação do DF e concluindo o raciocínio do seguinte modo: “Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo...” (ID 120945598 – grifei). Com a notícia (ID 121026130) de interposição de agravo de instrumento contra referida decisão, no dia seguinte, em 07/04/2022, o ilustre Juízo a quo proferiu nova decisão reiterando a necessidade de que se aguardasse o trânsito do recurso interposto: “Aguarde-se o julgamento do agravo interposto, diante do determinado pela decisão agravada (ID 120945598), para aguardar sua preclusão” (ID 121093008 – grifei). Em 08/08/2022, GEORGE AGUIAR MOITA requereu “o imediato prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à d. contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis” (ID 133133662). Esse pedido foi indeferido em 23/08/2022 a partir do seguinte despacho: “...aguarde-se a certificação do trânsito em julgado do referido recurso, bem como a comunicação oficial do Órgão competente” (ID 134454220 – grifei). Contra referido despacho, GEORGE interpõe o presente agravo de instrumento com pedido de suspensão da r. “decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. Considerando que o presente agravo foi interposto somente em 01/11/2022, a fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente se manifeste acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a determinação para que se aguardasse a preclusão ocorreu no pronunciamento judicial proferido em 06/04/2022 (ID 120945598) sendo certo que as manifestações posteriores não interrompem o prazo para a interposição recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator